Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte dos rendimentos da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade de verbas salariais, atribuída pelo art. 833, IV do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não configurando prejuízo à sua sobrevivência.
4. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
4.1. Assim sendo, necessário utilizar o mesmo entendimento para todos os procedimentos, de forma que, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento. Precedentes.
5. No caso específico dos autos, cabe ressaltar a recalcitrância da parte executada na quitação do débito, pois, conforme se verifica da análise dos autos, o cumprimento de sentença iniciou-se há quase cinco anos e até a presente data a obrigação imposta em sentença não foi devidamente cumprida.
5.1. Ademais, a parte agravante não comprova que a penhora deste valor afetará sua subsistência.
6. Necessário entender que o percentual a ser penhorado não afetará sua subsistência nem, tampouco, ofenderá sua dignidade, motivo que impede o reconhecimento de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial.
7. Para que ocorra a condenação em honorários recursais, é necessária sua fixação anterior pelo juízo de origem, a fim de servir como parâmetro para a sua majoração, conforme o caso.
7.1. Ausente a fixação de honorários sucumbenciais, incabível a majoração ou fixação em sede recursal de agravo de instrumento, ainda que apresentadas contrarrazões
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, de Relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, de Relatoria do Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma. AgInt no REsp 1906957/SP, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Acórdão 1344176, de Relatoria da Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível. Acórdão 1344220, de Relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível. Acórdão 1335022, de Relatoria do Des, Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.